Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRDR 21. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SINDFAZ. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Publicado o acórdão pelo qual julgado o IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), foram opostos embargos de declaração naqueles autos, ainda não apreciados. Assim, considerando que o citado incidente aguarda julgamento dos embargos de declaração, descabido o levantamento do sobrestamento dos feitos relacionados.
2. Muito embora afirme o agravado que o SINDIRETA já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal quando da propositura da ação coletiva, não consta qualquer contribuição do agravado ao SINDIRETA em suas fichas financeiras referentes aos exercícios de 1996 e 1997. 2.1. O fato de constar no Estatuto do SINDIRETA que referida organização sindical, fundada em outubro de 1988, representa os servidores públicos civis da Administração Pública Direta não torna automática a filiação dos ditos servidores.
3. A matéria discutida no IRDR 21 não se restringe às hipóteses de servidores das extintas fundações. 3.1. E definido que “A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo” e que “a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF”, tem-se que a matéria discutida é objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 21 - autos n. 0723785-75.2023.08.07.0000), razão por que deve ser mantido o sobrestamento do feito até decisão definitiva no incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do art. 982, inc. I e § 5o, do CPC.
4. Agravo interno conhecido e não provido.